Tribunal: TJDFT
Processo: 0722707-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.B.S., representada por GABRIELA BRANT DE ANDRADE SANTOS, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência no bojo da ação ajuizada em desfavor de UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MÉDICO LTDA. A autora alegou ser portadora de plagiocefalia posicional, que corresponde à deformidade na formação do crânio devido à permanência por períodos excessivos na mesma posição. Para possibilitar a correção, após esgotarem as tentativas por meios conservadores, foi prescrita fisioterapia com o uso de órtese craniana. Porém, a operadora de planos de saúde negou cobertura para a terapia e sob o argumento de que não teria previsão no rol de procedimentos da ANS. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, sob o fundamento de que a autora não teria juntado cópia do contrato e que não haveria obrigatoriedade do fornecimento de órteses e próteses dissociadas de ato cirúrgico. Nas razões recursais, a autora reiterou os fundamentos da exordial, com ênfase à necessidade da terapia no seu atual estágio de desenvolvimento e como alternativa a evitar futura cirurgia craniana. Argumentou que o rol de procedimentos da ANS teria natureza exemplificativa e não taxativa, razão porque não poderia servir de subsídio à negativa de assistência. Requereu a antecipação da tutela recursal para que “agravada seja compelida a autorizar imediatamente o tratamento da Agravante em relação ao pedido médico formulado (doc. anexo), em especial com o pagamento total do tratamento com órtese craniana, devendo ser depositado o valor diretamente na conta bancaria da CLÍNICA HEADS, por ser a única no Brasil autorizada e apta a desempenhar o tratamento em comento com o valor de R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais), tudo sob pena de multa diária por descumprimento em valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 27323156. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “M.B.S., menor impúbere, representado por sua genitora, Sra. GABRIELA BRANT DE ANDRADE SANTOS, ajuizou Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de UNIMED PATOS DE MINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, objetivando compelir a parte requerida ao custeio de tratamento de saúde de que necessita, consistente no fornecimento de órtese craniana, em valor estimado de R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais). A parte autora relatou, em longo arrazoado, que é beneficiária de plano de saúde administrado pela parte ré. Disse ter sido diagnosticada como portadora de “plagiocefalia posicional”, sendo recomentado por seu médico assistente tratamento com a utilização de órtese craniana sob medida, que atuaria há anos no Brasil (“Clínica Heads”), todavia não referenciada junto à ré. Ponderou que o tratamento em questão, além de menos invasivo e mais “eficiente”, também teria um custo financeiro menor que os tratamentos convencionais. Asseverou que, não obstante tal fato, a parte requerida teria negado o custeio do tratamento em questão, sob o argumento de que haveria previsão contratual excluindo o fornecimento desse tipo de tratamento, por supostamente não constar o tratamento no rol de procedimentos previstos pela Agência Nacional de Saúde, o que considera ilegal. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja a parte requerida compelida a custear o tratamento de saúde de que necessita, sob pena de pagamento de multa diária. No mérito, requereu a confirmação da medida de urgência, com a condenação da ré, em definitivo, ao custeio do tratamento de saúde de que necessita a requerente, sem prejuízo de sua condenação a arcar com o ônus da sucumbência. Instruiu a inicial com documentos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na hipótese dos autos, não obstante a petição inicial ter sido elaborada em longo arrazoado, com a colação de diversos julgados que embasariam favoravelmente a tese desenvolvida pela parte autora, entendo como não comprovada a probabilidade do alegado direito, de modo que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. De início, a parte autora não trouxe aos autos o termo de contrato celebrado entre as partes, mas apenas cópia de seu “cartão” do plano de saúde, a fim de demonstrar a existência do vínculo contratual entre as partes (ID 95172793). O documento de ID 95172793, por si só, não é suficiente para comprovar a suposta existência de cobertura contratual para o custeio da órtese craniana, cuja inserção não se dá através de procedimento cirúrgico, tratando-se, conforme relatado pela requerente, de “parte inerente ao tratamento ALTERNATIVO às cirurgias reparadoras”. De outro lado, da leitura do documento de ID 95174146, observa-se que a negativa de custeio se deu em razão da ausência de cobertura contratual, informando a parte requerida que “não há ato cirúrgico para a colocação” da órtese, sendo que a RN no 465 de 2021 somente asseguraria cobertura obrigatória para órteses e próteses ligados a atos cirúrgicos, o que não seria a hipótese dos autos. Ainda que se considere que o rol trazido pela ANS seja meramente exemplificativo, entendo que deve prevalecer, em regra, a livre manifestação de vontade das partes, somente se justificando a intervenção judicial quando demonstrado exagerado desiquilíbrio contratual em desfavor de alguma das partes, o que não se amolda à hipótese dos autos. Basta observar que o cálculo do prêmio do contrato de seguro leva em consideração diversos fatores, dentre os quais a extensão da cobertura securitária, sendo descabida, dessa forma, a intervenção judicial de maneira irrestrita, sob pena de se causar onerosidade excessiva em desfavor de um dos contraentes. Impor ao plano de saúde a obrigação de custear o tratamento em questão certamente ocasionará a socialização dos custos daí decorrentes com os demais consumidores do serviço, gerando-se desequilíbrio contratual, sem que se permita ao réu demonstrar que haveria outro tratamento para solucionar o problema da autora tão eficiente quanto o recomendado pelo fornecedor exclusivo no Brasil da órtese em apreço, sendo mais prudente, portanto, aguarde-se o julgamento do mérito da ação. Ademais, o eg. TJDFT possui diversos precedentes no sentido de considerar lícita a exclusão de cobertura quanto ao fornecimento de órteses não ligadas a tratamento cirúrgico, dado o disposto no artigo 10, VII, da Lei 9.656/98. Nesse sentido: (...) DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua petição inicial, porquanto não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em exame preliminar dos fatos e documentos colacionados aos autos, tenho por presentes os pressupostos. A autora é portadora de plagiocefalia posicional e foi prescrita a terapia multidisciplinar pelo médico assistente com uso de órtese craniana confeccionada sob medida e para a correção da má-formação do crânio: “A menor M.B.S. é portadora de plagiocefalia posicional (Q67.3), condição médica que, quando não corrigida a tempo, pode trazer consequências funcionais definitivas, fortemente relacionadas à assimetria da estrutura óssea craniofacial, desalinhamento da arcada dentária inferior com consequentes problemas de oclusão dentária, dor na ATM (articulação tempero-mandibular) e mastigação, perda de campo visual secundária ao desalinhamento da órbita, assim como diversos outros desdobramentos funcionais estão ricamente documentados na literatura médica, conforme relação no Anexo I. Estudos como o publicado no Plastic and Reconstrutive Surgery em 2006 (item 08 da lista anexa) demonstram atraso no desenvolvimento neurológico em crianças com assimetrias cranianas não corrigidas quando comparadas ao grupo controle. Fica claro, portanto, que as assimetrias cranianas não tem consequências apenas estéticas, embora este aspecto não deva ser negligenciado, especialmente por se tratar de uma condição corrigível, desde que as medidas apropriadas sejam tomadas a tempo. A perpetuação da assimetria implica em consequências funcionais decorrentes da alteração da conformação óssea do crânio e da face. Durante a fase de crescimento rápido do crânio do bebê, que compreende especificamente os dois primeiros anos de vida, é possível moldar o formato craniano, contanto que medidas efetivas sejam tomadas a tempo. O reposicionamento é a primeira medida a ser adotada, mas em muitos casos não é suficiente para corrigir a assimetria craniana, sendo então indicada a correção da mesma através do uso de uma órtese craniana, sob medida, confeccionada de modo a conduzir o crescimento craniano em direção à normalidade. A indicação da órtese no caso em questão segue diretrizes internacionais de tratamento das assimetrias cranianas posicionais, também disponíveis na literatura listada em anexo. Até os 18 meses de vida é possível iniciar o tratamento ortótico com evidente benefício de curto e longo prazo para o bebê, sendo que o período ideal para se iniciar o uso da órtese é entre 3 e 6 meses de idade. Portanto é de fundamental importância o início do tratamento, quando indicado, no menor prazo possível. Após esse período a correção somente poderá ser alcançada através de tratamento neurocirúrgico com elevada morbimortalidade e custos muito maiores.” (grifos do original) ” Para negar a cobertura, a operadora de planos de saúde se escorou na Resolução 465/2021, que faculta a exclusão de cobertura para órteses e próteses quando não ligados ao ato cirúrgico: “Dessa forma, não há cobertura contratual para a órtese solicitada, uma vez que não há ato cirúrgico para a colocação da mesma. A RN no465, de 2021, assegura a cobertura obrigatória somente às órteses e aos materiais especais (OPME) ligados ao ato cirúrgico, isto é, aqueles cuja colocação ou remoção requeiram a realização de ato cirúrgico.” Em exame prelibatório, evidenciam-se dois equívocos na justificativa. Primeiramente, ao contrário dos argumentos escudados para negar o pedido, não haveria exclusão legal de cobertura, mas faculdade de se excluir a cobertura pelos planos de saúde. Neste sentido, a literalidade do art. 17, parágrafo único, VII, da Resolução Normativa n. 465 da ANS: “Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: (...) VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;” Uma vez que a norma regulamentadora apenas autorizou a exclusão de cobertura, a efetiva limitação não prescinde de previsão em cláusula contratual expressa e que atenda às prescrições próprias do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie (art. 54, §4o, da Lei 8.078/90). A recusa de cobertura assentou-se exclusivamente no fato de que o plano de saúde não estaria obrigado a efetuar a cobertura de órtese fora de intervenção cirúrgica. Esta Corte tem reiterados julgados em sentido contrário: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM ÓRTESE CRANIANA. NEGATIVA DE CUSTEIO. INDICAÇÃO DO MÉDICO. ÓRTESE SUBSTITUTIVA DE NEUROCIRURGIA. PRECEDENTES. 1. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do paciente, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida e propiciar o seu desenvolvimento global. 2. No caso concreto, não se mostra razoável admitir a recusa da operadora de saúde em custear o tratamento de paciente diagnosticado com Braquicefalia e Plagiocefalia Posicionais, haja vista os fundamentos expostos no relatório médico, no sentido de que a indicação terapêutica de utilização da órtese craniana poderá substituir possíveis procedimentos cirúrgicos, diminuindo o risco de mortalidade da criança. 3. Recurso provido. (Acórdão 1341928, 07514255820208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÓRTESE CRANIANA. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO FORA DO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. VERIFICAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. A operadora de plano de saúde não pode negar a cobertura de órtese craniana, para tratamento de criança diagnosticada com plagiocefalia posicional, sem a qual teria de ser submetida a neurocirurgia de quebra e modulação do crânio. A órtese craniana está ligada à enfermidade com cobertura contratual e é essencial ao tratamento da paciente menor, que necessita de reposicionamento craniano, razão pela qual se mostra indevida a negativa de fornecimento. A operadora de plano de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento que será disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. Configura dano moral indenizável a recusa ilícita, pela operadora de plano de saúde, à cobertura de tratamento prescrito pelo médico ao paciente, devendo ser arbitrado de forma razoável e proporcional ao dano. É cabível a majoração do valor da condenação em danos morais quando fixados em quantia insuficiente para reparar o dano, bem como cumprir as funções pedagógica e preventiva do instituto. (Acórdão 1340987, 07060576320208070020, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. "BRAQUICEFALIA" E "PLAGIOCEFALIA POSICIONAL". CUSTEIO DE ÓRTESE CRANIANA. ARTEFATO INDISPENSÁVEL PARA A CONSECUÇÃO DA TERAPIA. DEVER DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 1. Hipótese de negativa de custeio de tratamento para "braquicefalia" e "plagiocefalia posicional" por meio do fornecimento de órtese craniana. 2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preveem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 3. A Lei no 9.656/1998 estabelece que os planos de saúde não podem negar o custeio e o fornecimento de órteses, próteses e acessórios vinculados ao ato cirúrgico e indispensáveis ao sucesso do respectivo tratamento médico. 3.1. Por essa razão, os artigos 10, inc. VII, e 20, § 1o, inc. VII, da Lei no 9.656/1998 são inaplicáveis ao caso concreto, pois a órtese em questão está intrinsecamente ligada ao ato cirúrgico indicado ao paciente demandante. 3.2. Basta observar, a partir de um juízo hipotético de exclusão, que o tratamento se torna inútil sem o emprego do referido artefato. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. A depender das circunstâncias específicas do caso concreto, a negativa de cobertura do tratamento recomendado pelo médico responsável é considerada, além de ilegítima, como apta a ensejar violação à esfera jurídica extrapatrimonial. 5. Na situação em exame a existência de dano à esfera extrapatrimonial também é certa. Com efeito, o dano moral, em casos como o presente, tem caráter in re ipsa. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. O valor da compensação financeira pelo dano moral sofrido obedece ao critério bifásico consagrado pela jurisprudência pátria e deve, ainda, observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1304045, 07348821120198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 8/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” E no mesmo sentido, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.VIOLAÇÃO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ÓRTESE. URGÊNCIA. PAGAMENTO PARTICULAR PELO BENEFICIÁRIO. REEMBOLSO. CONSUMIDOR. DESVANTAGEM EXAGERADA. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. (....) 5. Confrontar o beneficiário com a hipótese de o plano de saúde cobrir apenas e tão somente a cirurgia de sua filha - e não a órtese que lhe é alternativa - representa situação de desvantagem exagerada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. 6. A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia. 7. Aborrecimentos decorrentes de relações contratuais, na forma como ocorrido na hipótese dos autos, estão ligados a vivência em sociedade, cujas expectativas são desatendidas de modo corriqueiro e nem por isso surgem abalos psicológicos com contornos sensíveis de violação à dignidade da pessoa humana. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1731762/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018)” O perigo de dano emerge da idade da autora, em que o tratamento teria maior eficácia se realizado entre os 3 e 6 meses de vida, conforme se extrai, igualmente, do relatório supra, firmado pelo médico assistente. Igualmente, não há risco de irreversibilidade, posto que, na eventualidade do pedido ser julgado improcedente, a agravada poderá ressarcir-se dos gastos que foram suportados em razão da decisão em sede de tutela de urgência. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e determinar à agravada que autorize e custeie a terapia na forma prescrita pelo médico assistente e, inclusive, com o fornecimento da órtese, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais). Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator